Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há óbice à penhora, no rosto dos autos, de crédito do executado oriundo de condenação judicial, ainda não transitada em julgado, ao pagamento de diferenças decorrentes da conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez integral.
II. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba de origem remuneratória, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Preservados integralmente os proventos periódicos que asseguram a subsistência digna do executado, não subsiste fundamento para a extensão da impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 à indenização que representa ativo distinto do seu patrimônio.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.